Tribunal: TJBA
Processo: 8013040-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013040-31.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA Advogado(s): IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: CONDOMINIO SOLAR SANTA TEREZA Advogado(s):LUIZ CARLOS CALAZANS DA SILVA, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE DE LAUDOS UNILATERAIS COMO INDÍCIO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E MULTA CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por empresa de manutenção de elevadores contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por condomínio, reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a ré ao pagamento de danos materiais, danos morais e multa contratual, mantendo-se a rescisão do contrato. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços de manutenção; (ii) definir a validade dos laudos técnicos apresentados pelo condomínio; (iii) analisar o cabimento das condenações impostas — danos materiais, multa contratual e danos morais. III. Razões de decidir 3.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato celebrado entre condomínio e empresa de manutenção, sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do contratante. 4. Os laudos unilaterais apresentados pelo condomínio constituem indícios válidos de prova, especialmente quando corroborados por chamados técnicos, ordens de serviço e admissão da necessidade de constantes substituições de peças. 5.A ré não demonstrou tecnicamente inexistência de defeito, mau uso dos equipamentos ou culpa exclusiva do condomínio, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no CDC e no CPC. 6. Evidenciada a repetição de falhas, paralisações e risco a usuários, resta configurada a má prestação do serviço. 7. Mantêm-se os danos materiais diante da ausência de impugnação específica e comprovação da efetiva execução dos serviços ou justificativa dos valores cobrados. 8. A inversão da cláusula penal é cabível, conforme entendimento do STJ (Tema 971), quando constatada a culpa do fornecedor pela rescisão contratual. 9. Configurado dano moral à pessoa jurídica condomínio, superando mero inadimplemento e atingindo sua honra objetiva, mostra-se proporcional o valor fixado em R$ 20.000,00. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8013040-31.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ELEVADORES OTIS LTDA e apelado CONDOMINIO SOLAR SANTA TEREZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.